Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-64.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002504-64.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURENCO MARTINS DA ROCHA - CPF: 535.070.881-34 (RECORRENTE), YUNES CABRAL MARQUES E SOUSA NUNES - CPF: 024.595.721-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.592.311/0001-22 (RECORRIDO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 055.366.149-32 (ADVOGADO), LOURENCO MARTINS DA ROCHA - CPF: 535.070.881-34 (RECORRIDO), YUNES CABRAL MARQUES E SOUSA NUNES - CPF: 024.595.721-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 055.366.149-32 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.592.311/0001-22 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS À EMPRESA TERCEIRA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO PELA CESSIONÁRIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor contratou empréstimo consignado junto ao BANCO PAN S.A. e, em tratativas de devolução com a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., formalizou cessão de direitos em que ficou acordada a devolução dos valores mês a mês pela empresa.

2. A contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira foi plenamente válida, pois realizada digitalmente por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e geolocalização.

3. A falha na prestação de serviços comprovada nos autos é referente à empresa cessionária, sendo incontroverso que efetuou o pagamento da obrigação até dezembro/2022.

4. Impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da legitimidade na contratação, por isso necessário o redirecionamento da condenação para que a empresa cessionária efetue o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos, provido o da parte reclamada-recorrente e parcialmente provido o da parte autora-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para DECLARAR

NULIDADE do contrato de empréstimos com as reclamadas no valor de R$ 22.126,96 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), em 84 parcelas no valor de R$ 540,37 (quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) objeto da lide e DETERMINAR

a exclusão dos descontos do valor de R$ 540,37 (quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que o empréstimo consignado foi devidamente contratado pelo consumidor.

Já a parte autora-recorrente pugna pela condenação em repetição do indébito.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002504-64.2023.8.11.0004

Polo Ativo

LOURENCO MARTINS DA ROCHA e outros

Polo Passivo

BANCO PAN S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de falha na prestação de serviços pelo BANCO PAN S.A., ao autorizar a contratação de empréstimo consignado, e SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, ao deixar de abater os valores do desconto conforme pactuado.

Eis trechos da sentença recorrida:

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica proposta por LOURENCO MARTINS DA ROCHA em face de BANCO PAN S.A e SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA.

Diz, em síntese, que é pensionista do INSS recebendo o valor de R$ 1.361,90 (hum mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos) benefício nº. 632.022.239-9, tendo recebido um contato da empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA com a proposta de reduzir a parcela dos empréstimos que possuía com a empresa BANCO PAN S.A, mas na verdade a empresa realizou um novo empréstimo com o banco Pan S.A tendo depositado em sua conta o valor de R$ 22.126,96 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), com data de inclusão em 16/08/2021, sendo em 84 parcelas de R$ 540,37 (quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), mas em razão de não ter contratado o empréstimo buscou a empresa e restituição o valor que recebeu e solicitou o cancelamento do empréstimo, mas não obteve êxito.

Em contestação a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA afirma que o autor realizou um novo contrato de empréstimo fazendo a cessão de 10% do empréstimo com o Banco Pan S.A.

O Banco Pan S.A contestou alegando que não compactua com a transação realizada unicamente entre o autor e a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.592.311/0001-22, nem com nenhum outro que indique a transferência dos valores dos empréstimos para terceiros, bem como que o contrato digital foi válido e a parte autora recebeu o valor de R$22.199,61 (vinte e foi mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

Pois bem.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Na hipótese a falha na prestação do serviço restou evidente, vez que o contrato juntado pela parte requerida é digital, ou seja, não tem a assinatura da parte autora, bem como a parte reclamada SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA confirmou que parte do empréstimo com o Banco Pan S.A, ou seja, 10% seria cedida, o que leva a crer que a parte autora de fato não compreendeu que estava sendo contratado um novo empréstimo com cessão de apenas 10% do empréstimo anterior, mormente porque agiu com boa fé devolvendo os valores do empréstimo depositado em sua conta sem sua autorização.

Assim, o ilícito causado pela empresa requerida reside na falha na prestação do serviço posto que não deixou claro para o consumidor que se tratava de novo empréstimo como cessão de parte do anterior.

Desta forma, a declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores descontados indevidamente deve ser deferida.

[...]

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para DECLARAR NULIDADE do contrato de empréstimos com as reclamadas no valor de R$ 22.126,96 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), em 84 parcelas no valor de R$ 540,37 (quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) objeto da lide e DETERMINAR a exclusão dos descontos do valor de R$ 540,37 (quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais).

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a sentença comporta reforma. Explico.

Narra a parte autora-recorrida em sua inicial que foi contatado pela empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA para ofertas de renegociação de seus empréstimos consignados. Posteriormente, percebeu a contratação de novo empréstimo no valor de R$ 22.126,96 (vinte e dois mil cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) junto ao BANCO PAN S.A. sem sua autorização.

Em contato com a empresa SOMOS CONSULTORIA, contestou a contratação e recebeu 3 (três) boletos para devolução do referido empréstimo. Ao efetuar o pagamento, foi informado de que a devolução ocorreria mensalmente, no valor das parcelas do empréstimo e em 84 (oitenta e quatro) vezes.

Todavia, alega que os pagamentos foram realizados até dezembro/2022, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem.

No agir processual, embora a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança.

Em sua contestação, o BANCO PAN trouxe a proposta de contratação do empréstimo (id. 208390211) em que se verifica a assinatura digital da parte autora-recorrida por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados como IP do dispositivo e coordenadas de geolocalização.

Já a empresa SOMOS CONSULTORIA trouxe instrumento particular de cessão de crédito (id. 208390208) assinado digitalmente (biometria facial acompanhada de documento de identidade) formalizado com a parte autora em que consta os exatos termos da devolução dos valores:

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

No caso, não se verifica qualquer nulidade (i) na contratação do empréstimo perante o BANCO PAN S.A. ou (ii) na cessão junto à SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Em verdade, o que restou devidamente comprovado nos autos é a inadimplência da 2ª parte reclamada-recorrida, que realizou os pagamentos acordados até 12/2022 e quedou-se inerte nos meses subsequentes.

Quanto a pretensão da parte autora-recorrente, de fato não foi determinada a restituição dos valores na sentença, contudo, considerando o acolhimento da pretensão recursal do BANCO PAN S/A, não há que se falar em restituição dobrada dos valores, pois não se trata de caso de desconto indevido, em razão da demonstração de validade da contratação nos autos. Contudo, necessário o parcial provimento para que seja determinado o prosseguimento dos pagamentos pela SOMOS CONSULTORIA nos termos pactuados.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao do BANCO PAN S.A. e
PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para tão somente condenar a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA a efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, na forma simples,
acrescidas de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, o que o faço com resolução de mérito
.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024